Tribunal: TJES
Processo: 0001361-59.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001361-59.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de apelação interposta pela Caixa Seguradora S. A. contra sentença que julgou improcedente o pedido por ela formulado em ação regressiva de ressarcimento de danos proposta em face de EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S. A., ao fundamento de que não foi comprovado o pagamento da indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se os documentos apresentados pela apelante são suficientes para demonstrar o pagamento da indenização e, consequentemente, sua sub-rogação nos direitos da empresa segurada, conforme art. 786 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 786 do Código Civil estabelece que o segurador, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o autor do dano, mas é imprescindível a comprovação do pagamento.
No caso, os documentos apresentados pela apelante não foram considerados suficientes pelo magistrado de origem, que apontou a ausência de um comprovante de transferência bancária, mesmo após intimação específica para juntada de tal prova.
A ausência de comprovação do pagamento da indenização inviabiliza o reconhecimento do fato constitutivo do direito autoral, conforme art. 373, I, do CPC. Jurisprudência do TJES em casos análogos reforça essa conclusão.
A sentença merece ser mantida, sendo majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“
O comprovante de pagamento da indenização securitária constitui prova indispensável para a configuração da sub-rogação do segurador, sob pena de improcedência da ação regressiva de ressarcimento de danos.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 786.
Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n. 0029267-53.2017.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, DJe 08-03-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001361-59.2019.8.08.0011
.

APELANTE
:
CAIXA SEGURADORA S. A.

APELAD
A
:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
OTO

Caixa Seguradora S. A.

interp
ôs
r
ecurso de apelação em face da respeitável sentença

proferida
pel
o

Ilustre

Ju
i
z

de Direito
da
Segunda
Vara Cível
da
Comarca
de Cachoeiro de Itapemirim
, nos autos da “ação regressiva de ressarcimento
de danos
”
proposta
por
ela
e face de

EDP – Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S. A.
,

que julgou
im
procedente o
s
pedido
s
formulado
s
na inicial

e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso
,
alegou a apelante, em síntese, que:
1)
“não há que se falar que o documento apresentado pelo Banco não comprova o efetivo pagamento e, consequentemente, a sub-rogação da Apelante”;
2) “o documento apresentado pela Apelante – o qual comprova efetivamente o valor despendido pela Apelante a título de indenização, bem como o nome e dados bancários do segurado, é documento idôneo, hábil e válido”
.

Requereu o provimento do recurso
para que seja julgada procedente a demanda
.

Nos termos do art. 786,
caput
, do Código Civil, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu” (AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 10-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2019).

No caso, a controvérsia cinge-se em verificar se os documentos coligidos nos autos comprovam se houve de fato o pagamento da indenização securitária em favor da empresa segurada.

O douto magistrado sentenciante entendeu que os documentos juntados nos autos não são suficientes para comprovação do pagamento e salientou que mero comprovante de transferência bancária seria o suficiente para corroborar tal alegação; contudo, mesmo após a intimação da seguradora para tal fim, não houve juntada de documento reputado necessário.

Destarte, reconheço que o douto juízo
a

quo
agiu acertadamente ao julgar improcedente a demanda, isso porque “o comprovante do pagamento, portanto, é fato constitutivo do direito autoral (CPC, art. 373, I), de forma que sua ausência culmina na improcedência do pleito inaugural, tal como consta na sentença de origem. (Apelação cível n. 0029267-53.2017.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, data da publicação/fonte: Dje 08-03-2024).

Posto isso,

nego provimento
ao recurso

e majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da
causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

VOTO COM O RELATOR